Tribunal: CARF
Processo: 12326.003444/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003444/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.569 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO PETITET MATHIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-47.025 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 46 e segs.).
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 05/10) em
que lhe foi exigido o imposto suplementar no valor de R$ 1.499,43, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas declaradas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003444/2010-93
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003444/2010-93

“Amil -comprovante sem identificação do beneficiário. Renata Araújo Ferreira da Silva
e Thaís Santanna Ribeiro - recibos sem identificação do paciente.”
O contribuinte impugna (fls.03/04), parcial e tempestivamente, o lançamento, juntando
a documentação de fls. 14/18, com o intuito de comprovar as despesas médicas
glosadas. Concorda com a glosa do plano de saúde Amil referente à despesa com
dependente não previsto pela legislação do imposto de renda pessoa física. Discorda das
demais glosas relativas a gastos com tratamento odontológico (R$ 5.200,00) e
fisioterápico (R$ 5.000,00).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A dedução de despesas médicas, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Dessa forma, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias,
destinados ao tratamento físico ou mental do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Também, na declaração de rendimentos podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País destinados a coberturas de despesas
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003444/2010-93

com hospitalização , médicas, odontológicas e a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal apontou a
necessidade de indicação do paciente dos tratamentos odontológico e de fisioterapia
para utilização da dedução informada. Entretanto, a contribuinte não trouxe em sua
impugnação qualquer documento que supra a falta apontada no lançamento (declaração
do prestador do serviço). Tampouco apresentou qualquer outra prova (exames, cópia de
prontuários) que confirme ser ela a paciente do tratamento. Os documentos de fls.14/18,
não indicam os beneficiários dos serviços prestados, portanto, não estando sanada a falta
apontada no lançamento, entendo que deva ser mantida a glosa efetuada.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
médicas declaradas não são do próprio declarante ou de seus dependente tributários,
mas sim o contribuinte demonstrá-las, tendo em vista que a inclusão de tais despesas em
sua declaração de ajuste anual nada mais é do que um benefício para o impugnante, haja
vista que as referidas despesas reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Portanto, sem a prova de que a contribuinte ou seus dependentes tributários são os
beneficiários dos serviços prestados, entendo não ser possível reconhecer referida
dedução.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, quanto à parte litigiosa, mantendo o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2014, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à cirurgiã-
dentista Renata Araújo Ferreira da Silva (R$ 5.200,00) e à fisioterapeuta Thaís Santanna Ribeiro
(R$ 5.000,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003444/2010-93

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003444/2010-93

em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.7-8) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida dos valores das glosas
efetuadas e da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Renata Araújo Ferreira da Silva e Thais Santanna Ribeiro - recibos sem identificação
do paciente.

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta de identificação expressa do beneficiário dos tratamentos. Pela mesma razão, a
glosa foi mantida na DRJ.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez, glosando as despesas sob justificativa genérica e pela falta da
indicação do nome do paciente. É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é
quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de
fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Ademais, a recorrente anexou ao recurso declarações das profissionais em questão
(fls. 52 e 53) atestando ser ela própria a beneficiária dos tratamentos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003444/2010-93

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas com
Renata Araújo Ferreira da Silva (R$ 5.200,00) e Thaís Santanna Ribeiro (R$ 5.000,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
com as profissionais Renata Araújo Ferreira da Silva (R$ 5.200,00) e Thaís Santanna Ribeiro
(R$ 5.000,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Original